Tribunal: TJDFT
Processo: 0726247-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726247-73.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO CARPE DIEM DECISÃO QUEIROZ GALVÃO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 95191927, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 96275774, autos originários), na execução de título extrajudicial proposta pelo CONDOMÍNIO CARPE DIEM, in verbis: “A executada postula a paralisação do processo, sob o argumento de que está em recuperação judicial, cujo pedido foi deferido no dia 31/03/2021 pelo Juízo da Seção A da 28a Vara Cível da Comarca de Recife/PE (processo 0018004-19.2021.8.17.2001), que determinou a imediata suspensão das execuções movidas contra a recuperanda pelo prazo de 180 (cento e oitenta), com fundamento nos artigos 6o e 52 da da Lei no 11.101/2005, o que está em sintonia com o entendimento jurisprudencial que colaciona. Aduz que, “todo e qualquer ato de constrição ou expropriação de bens deve ser submetido ao crivo do Juízo Universal da Recuperação Judicial (28a Vara Cível da Comarca do Recife/PE – “Seção A”), a quem compete otimizar a efetividade do feito recuperacional, em atenção ao princípio da preservação da empresa". E prossegue afirmando que "do contrário, os bens do devedor em recuperação judicial seriam indevidamente liquidados para pagamentos que desrespeitariam as preferências e privilégios fixados em lei, o princípio da par conditio creditorum e aquilo que vier a ser estipulado no plano de recuperação judicial aprovado pela coletividade de credores do devedor em recuperação". E remata: "Ademais, o pagamento de qualquer crédito sujeito ao processo de Recuperação Judicial colocaria as empresas em recuperação judicial em risco de cometimento de crime falimentar, previsto no art. 172 da 11.101/2005". O exequente não se manifestou. Sucintamente relatados, decido. Sem razão a executada. Esta ação de execução de título extrajudicial destina-se à cobrança de despesas condominiais, motivo por que, para escorreita análise do pedido, convém uma interpretação sistemática da lei de regência, sem descurar da natureza propter rem do débito perseguido na execução (despesas condominiais). Quanto ao tema, dispõe o art. 6.o da lei n.o 11.101/05: A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. Na mesma senda, o art. 49, § 1o, da referida lei estabelece que: Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. E art. 52 do mesmo Diploma legal predica o seguinte: Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: (...) III. Ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei. No caso, tendo em vista o caráter propter rem da dívida (que adere e acompanha a própria coisa), o crédito condominial tem preferência sobre os demais, o que implica prioridade no seu pagamento, diante da necessidade da conservação e integridade do condomínio. Com efeito, o condomínio não tem condições (nem pode) esperar a solução a ser dada no processo de recuperação judicial da executada em detrimento dos demais condôminos, os quais estão a arcar (injustamente e a duras penas e durante meses a fio) com as despesas afetas ao executado, o que pode colocar em colapso a existência do próprio ente. De fato, as despesas condominiais da proprietária em recuperação judicial não são dívidas sujeitas à suspensão pelo prazo de 180 dias, previsto no art. 6.o, § 4.o, da lei n.o 11.101/05, devendo ser consideradas como “encargos” do bem do recuperando, em preferência aos demais créditos, já que imprescindível à própria manutenção e existência da unidade, portanto, sem caráter concursal. Este, aliás, é o entendimento do STJ, conforme se extrai dos seguintes julgados: [...] Nesse contexto, é de rigor a continuidade do processo de execução, inclusive para que os demais condomínios não sigam indevidamente afligidos pelo débito do executado, o que tem o potencial de causar desiquilíbrio nas contas do condomínio e dificuldade de pagamento de suas despesas diuturnas. Posto isso, indefiro o pedido do id. 87844646. Requeira o credor o que entender pertinente. Prazo: 15 dias. Intimem-se.” “QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA opôs embargos de declaração, ao argumento de ser omissa a decisão antecedente, por não ter analisado a incidência dos arts. 49, caput e § 3o e 6o da Lei no 11.101/05. Sucintamente relatados, decido. Os embargos devem ser rejeitados de plano, porque não estão ausentes os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. Os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. Em verdade, a decisão é expressa em analisar os aludidos dispositivos legais, conforme dele se extrai. A discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso. Aliás, a contradição é de natureza formal e verifica-se quando há proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se vislumbra. Vale dizer, “os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo” (EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão). Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo mera insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito de plano os embargos de declaração. Intime-se o exequente a que, no prazo de 05 dias, junte memória atualizada do débito. A seguir, façam-se as pesquisas de bens. Publique-se.” Sustenta a agravante-executada que o crédito postulado na execução está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, pois originado anteriormente ao pedido, art. 49, caput e § 3o, da Lei 11.101/05 e que é do Juízo da recuperação judicial a competência para determinar ou não a suspensão da execução, bem como para autorizar a realização de medidas expropriatórias contra o seu patrimônio, art. 6o, incs. II e III, da Lei 11.101/05. Pede a antecipação da tutela recursal para “a imediata suspensão da execução e a transferência dos valores constritos para a conta judicial vinculada ao Juízo Universal de tramitação da Recuperação Judicial” (id. 28161609, pág. 8). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A execução originária foi proposta em 30/10/19 e está embasada em dívida condominial de unidade situada no Condomínio-exequente relativa ao período de 08/16 a 10/16, no valor de R$ 3.128,88, atualizado até 24/06/21. O pedido de recuperação judicial da agravante-executada foi deferido em 31/03/21, e a MM. Juíza da Seção A da 28a Vara Cível de Recife/PE determinou a “suspensão de todas as ações ou execuções promovidas em face das devedoras, pelo prazo de 180 dias, prorrogável uma única vez, por igual período, nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05” (id. 87844647, pág. 11, autos originários). Consoante orienta a jurisprudência do e. STJ, a dívida condominial tem natureza de crédito extraconcursal e não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial nem ao prazo de suspensão nela determinado. Nesse sentido, transcrevo os seguintes acórdãos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. ENCARGOS DA MASSA. CRÉDITO NÃO SUJEITO À HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decisão recorrida se mostra em sintonia com o entendimento desta Corte de que o encargo condominial, ainda que anterior ao pedido de quebra, enquadra-se no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se de crédito extraconcursal que não se sujeita à habilitação, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AgInt no AREsp 769043 / SP, Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 28/09/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 07/10/2020) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA EXTRACONCURSAL. EFEITOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO EXECUTIVA. PROSSEGUIMENTO. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que os créditos de natureza extraconcursal, como os provenientes de despesas condominiais, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, de forma que não há falar em suspensão da sua execução para a preservação da empresa em recuperação. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1822787 / SP, Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 25/11/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 27/11/2019) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. POSTERIOR FALÊNCIA DA ORA RECORRENTE. TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À FALÊNCIA QUE SE REFEREM À MANUTENÇÃO DA COISA. NATUREZA PROPTER REM. PREFERÊNCIA SOBRE OS CRÉDITOS ATRIBUÍDOS À MASSA FALIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS. CARÁTER EXTRACONCURSAL. ENTENDIMENTO DOMINANTE NESTA CORTE. SÚMULA No 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. [...] 2. A atual jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a taxa de condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não se sujeitando à habilitação de crédito, tampouco à suspensão determinada pelo art. 99 da Lei de Falências. Precedentes. [...] 4. Agravo interno não provido, com imposição de multa.” (AgInt no REsp 1646272 / SP, Relator(a) Ministro MOURA RIBEIRO (1156) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 24/04/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 30/04/2018) Nesses termos, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora